Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, em virtude de fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia para se aferir se a compra fraudulenta foi realizada com a utilização de cartão e senha, notadamente quando a controvérsia pode ser esclarecida a luz de outras provas e o réu não indica como se daria a realização da perícia. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.3 – Cartão de crédito. Compras não reconhecidas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que, no dia 24/05/2022, foi realizada uma compra desconhecida em seu cartão de crédito, no valor de R$ 4.294,20, identificada como “Compadre Burguer” (ID 42593024 - Pág. 2). O boletim de ocorrência (ID 42593026) e as reclamações efetuadas junto à instituição financeira são elementos que indicam verossimilhança às alegações da autora de que foi vítima de fraude. A compra realizada no cartão de crédito não é compatível com seu perfil de consumo da requerente, conforme demonstra o histórico das faturas do cartão (ID 42593042 - Pág. 21 e seguintes). Caberia ao banco réu demonstrar que a compra foi efetuada pela autora com a utilização de cartão e senha, ônus do qual não se desincumbiu. A tela do sistema interno do banco réu não é suficiente para demonstrar a autenticidade da transação. Não há indícios de que a autora tenha fornecido sua senha bancária ou que tenha contribuído, de algum modo, para realização da fraude. Assim, não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, tendo em vista que o documento de ID 42593042 - Pág. 42 comprova que a autora pagou a fatura de forma integral, o que inclui a compra fraudulenta, é cabível a condenação do réu na obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 4.924,20, acrescido de juros de mora desde a citação. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W